Tribunal: TJDFT
Processo: 0710847-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710847-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRSM CLÍNICA ODONTOLÓGICA EIRELI - ME, MARCELO RODRIGO SOARES MIRANDA AGRAVADO: ANDREA AUGUSTO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRSM CLÍNICA ODONTOLÓGICA EIRELI – ME e MARCELO RODRIGO SOARES MIRANDA contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0734704-62.2019.8.07.0001), ajuizada por ANDREA AUGUSTO DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e concedeu o prazo de cinco dias para a comprovação do pagamento da primeira parcela dos honorários periciais, ao fundamento de que a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, bem como de que a documentação juntada aos autos comprova que o requerido é servidor público aposentado e recebe mensalmente o benefício de aposentadoria no valor líquido aproximado de R$7.183,33, o que demonstra ter padrão de vida razoável (ID 24850949 – pág. 112). Em suas razões recursais (ID 24852227), os agravantes suscitam, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada, ante a violação aos artigos 10 e 489, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido sem a apresentação de fundamentação plausível, sendo invocados motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão. Argumentam que não pode ser considerada fundamentada a decisão judicial que se refere ao valor percebido a título de aposentadoria, comparando-o com o salário mínimo nacional, sem considerar o debilitado estado de saúde da parte demandada, que exige gastos diferenciados e extraordinários para a sua subsistência. Afirmam, ainda, que ocupam o polo passivo da lide, razão pela qual é descabido o fundamento de que o deferimento da gratuidade de justiça estimula a proliferação de ações judiciais. Informam que requereram a produção de prova pericial, a fim de demonstrar a regularidade na prestação do serviço odontológico questionado no processo de origem, e, diante da impossibilidade de pagamento dos honorários do perito, formularam pedido de gratuidade de justiça. Relatam que os honorários periciais foram gentilmente redimensionados de R$5.500,00 para R$5.000,00, possibilitando-se o seu pagamento em cinco parcelas. Sustentam, contudo, que ainda assim não dispõem de recursos suficientes para suportar o encargo, sem prejuízo do próprio sustento, considerando-se que a empresa agravada encontra-se inativa (ID 56910170 – págs. 1/5 dos autos de origem), bem como a precária condição de saúde do agravante MARCELO, que possui rara doença neurodegenerativa, progressiva, irreversível e incurável, que levou à sua aposentadoria. Destacam que, em razão da sua doença, lhe foi concedida a isenção do imposto de renda na fonte e da incidência da contribuição para o PSS, sobre as parcelas que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, sobre os seus proventos de aposentadoria. Tecem considerações sobre os artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Defendem que o comprovante de rendimentos do agravante MARCELO, juntado ao processo de origem, não se constitui razão suficiente para o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Justificam que há nos autos comprovação de despesas extraordinárias com remédios, cuidadora e procedimentos indispensáveis ao tratamento da doença incapacitante, além de pagamento de pensão para o filho, que superam o valor da sua aposentadoria, o que sequer foi considerado pelo Juízo de origem. Frisam que o perigo da demora consiste na determinação de pagamento dos honorários periciais no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento da prova requerida. Requerem a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada e deferido o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Junta documentos. Relatados, decido. Suscitam os agravantes a preliminar de nulidade da decisão, ante a violação aos artigos 10 e 489, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao argumento de que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido sem a apresentação de fundamentação plausível, sendo invocados motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão. Sem razão, contudo, os agravantes. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Desse modo, não padece de nulidade a decisão por ausência de fundamentação se o Magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do artigo antes mencionado, tal como ocorreu na hipótese dos autos. Confira-se (ID 24850949 – pág. 112): A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declarar a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretará prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. Entender de outra forma é desvirtuar a regra legal, afastando sua própria razão de existir, além de onerar em demasia os cofres públicos sem qualquer razão para tanto e estimular a proliferação de ações judiciais, com o que se obtém efeito diametralmente diverso à duração razoável do processo. No caso em apreço, tenho que o demandante não logrou êxito em comprovar ser hipossuficiente, eis que a documentação acostada dá conta de que é servidor público aposentado, recebendo mensalmente o benefício de aposentadoria no valor líquido aproximado de R$ 7.183,33 (ID 87967905 - pag. 7). A renda do requerente é aproximadamente sete vezes o salário mínimo nacional, o que demonstra ter padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteada e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento da primeira parcela dos honorários periciais. Com efeito, do exame da decisão, percebe-se que o Juízo de origem considerou que o valor líquido do benefício de aposentadoria do agravante MARCELO, equivalente a sete vezes o salário mínimo nacional, seria suficiente para elidir o estado de hipossuficiência alegado, circunstância que, ao contrário do que sustentam os recorrentes, não se presta a fundamentar qualquer decisão. Além disso, o entendimento firmado pelo Magistrado não induz à conclusão de que não foram consideradas as despesas diferenciadas e extraordinárias da parte demandada em razão do seu estado de saúde. Por outro lado, alegam os agravantes que é defeituosa a fundamentação no sentido de que o deferimento da gratuidade de justiça estimula a proliferação de ações judiciais, pois ocupam o polo passivo da lide. Não se sustenta, contudo, a insurreição dos recorrentes, porquanto, como visto, o Magistrado asseverou que a concessão indiscriminada do benefício da assistência judiciária acabaria por desvirtuar o propósito do instituto, que é de conferir o acesso ao Judiciário a quem não tenha condições de arcar com as despesas processuais, seja pela parte autora, seja pela parte demandada na lide. Desse modo, não há razão para se cogitar da anulação da decisão agravada por ausência de fundamentação. Rejeito, pois, a preliminar suscitada. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Assim, o mencionado benefício pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. Na espécie, em análise superficial, própria deste momento processual, em que pese os agravantes terem colacionado declaração de hipossuficiência financeira (ID 24850949 – pág. 71), as demais provas dos autos não corroboram a alegação de impossibilidade de arcar com os encargos do processo, sem prejuízo de sua subsistência. Com efeito, verifica-se que o agravante MARCELO, servidor público aposentado do Ministério Público Federal (ID 24850949 – pág. 105), percebe rendimento bruto mensal de R$12.015,80 e líquido mensal de R$7.183,33, descontado o valor de R$829,39, a título de contribuição previdenciária, e de R$4.832,47, referente a outros descontos não especificados, consoante demonstra a relação de remuneração de membros e servidores inativos juntada pela agravada, referente ao mês de fevereiro de 2021, valor que supera o recebido, ordinariamente, pelos trabalhadores assalariados do Brasil, razão pela qual não é possível admitir que esta renda seja caracterizadora de hipossuficiência econômica, ainda mais quando se leva em consideração a modicidade das custas processuais praticadas por esta Corte. Por outro lado, em que pese o agravante ter comprovado possuir Doença de Huntington, diagnosticada em 24/08/2016 (ID 16050601 – pág. 28), bem como despesas com pensão alimentícia em favor do filho, no valor de R$1.300,00 (ID 24850956), remédios (ID 24852211), cuidadora (ID 24852209), procedimentos indispensáveis ao tratamento da doença (IDs 24850957, 24850958), além de gastos com viagem até a cidade de Valinhos (IDs 24852213 e 24852239), na qual participa de Estudo clínico de extensão para avaliação da segurança e eficácia da aplicação intravenosa do produto investigacional Cellavit-HD em participantes com Doença de Huntington (ID 24852216), não apresentou documentos aptos a demonstrar que os seus proventos são completamente comprometidos com o pagamento das despesas relacionadas. Ademais, os valores desembolsados com tais gastos também indicam o não preenchimento dos requisitos aptos a ensejar a concessão da benesse pleiteada. Não se olvida da gravidade da enfermidade do agravante MARCELO, que lhe causa dificuldades motoras e psicológicas, nos termos do Relatório Médico de ID 24850949 – pág. 73. Contudo, considerando-se que a Perita nomeada pelo Juízo de origem aceitou a proposta formulada pelos próprios recorrentes, de redução do valor dos honorários periciais para R$5.000,00, dividido em cinco parcelas (IDs 24850949 – págs. 68/70 e 85), não se verifica, em princípio, onerosidade excessiva às partes demandadas para arcarem com tal despesa. Destarte, no caso dos autos, o padrão de vida ostentado pelo agravante MARCELO não condiz com o conceito de pobreza. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos do processo. Por conseguinte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, motivo pelo qual deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Nos moldes do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, promovam os recorrentes o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator